Tribunal: TJES
Processo: 0000847-41.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000847-41.2004.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: EFIGENIA EUSTACIANA NEVES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000847-41.2004.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: EFIGENIA EUSTACIANA NEVES

Advogado do(a) APELANTE: ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE - ES4743

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que nos autos da execução fiscal movida em face de EFIGÊNIA EUSTACIANA NEVES, reconheceu a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, em resumo, o apelante alega que a sentença padece de nulidade em razão de não lhe ter sido oportunizada a prévia manifestação sobre a questão, destacando que o arquivamento se deu com base na Lei Municipal 764/2008, e não com fundamento na Lei nº 6.830/1980, de modo que não se iniciou o prazo prescricional intercorrente.

Sem intimação da apelada, dada a ausência de citação.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que nos autos da execução fiscal movida em face de EFIGÊNIA EUSTACIANA NEVES, reconheceu a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, em resumo, o apelante alega que a sentença padece de nulidade em razão de não lhe ter sido oportunizada a prévia manifestação sobre a questão, destacando que o arquivamento se deu com base na Lei Municipal 764/2008, e não com fundamento na Lei nº 6.830/1980, de modo que não se iniciou o prazo prescricional intercorrente.

Inicialmente, registra-se que, de “acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, interrompida a prescrição, in casu, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, referente à automática suspensão do processo” (AgInt no REsp n. 1.955.814/RJ, relator Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022).

A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Para a ocorrência da prescrição intercorrente, deve haver inércia da parte exequente, o que, todavia, não ocorre quando a tramitação do processo executivo fica paralisada por culpa da máquina judiciária, como afirmado pela Primeira Seção, no REsp 1.102.431/RJ, repetitivo. 3. A respeito do marco inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, a Primeira Seção, no REsp 1.340.553/RS, repetitivo, destacou: "o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege". 4. No caso, o recurso não pode ser conhecido porque contexto fático descrito pelo órgão julgador a quo não permite a conclusão pela não ocorrência da prescrição nem pela culpa do cartório judicial pela paralisação do processo, ao tempo em que o acórdão se revela em conformidade com a orientação deste Tribunal Superior. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.964.029/RJ, relator Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/2/2022.)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo. 2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4° DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal possui natureza processual, que possibilita o reconhecimento de ofício a prescrição intercorrente. Desta forma, não há ofensa ao art. 146, inc. III, alínea b da CRFB, devendo ser afastada a tese de inconstitucionalidade formal objetiva do referido dispositivo, conforme ventilada pelo julgador primevo. 2. O decurso do lapso temporal de cinco anos não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente. É necessário que também haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário. Precedentes TJES e STJ. 3. Na situação posta, não foi observada desídia do ente público. 4. Apelo PROVIDO. Sentença ANULADA. (TJES, Classe: Apelação, 020110019773, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

No caso, a execução fiscal originária data de 2004, quando indicado um débito de IPTU no valor de R$ 245,34 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

A citação da executada não se efetivou em razão do endereço apresentado pelo exequente/apelante ter sido insuficiente, sendo que, possibilitada a apresentação de endereço completo e atual, a municipalidade requereu a suspensão do processo, e, posteriormente, o arquivamento em razão da não localização do devedor e do débito ser inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma admitida pela Lei Municipal nº 764/2008, que, em seu art. 12, também menciona o art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980 (fl. 19).

Em 21/05/2009, o processo foi arquivado provisoriamente com base nos referidos diplomas legais, e expressa certidão nos autos de prescrição no dia 21/05/2014 (fl. 21-v).

Após, certificado nos autos o transcurso do prazo prescricional quinquenal (fl. 22), o exequente foi intimado para se manifestar (fl. 23), porém, limitou-se a requerer o arresto de bens e a citação por edital (fls. 24/5), quando, em verdade, sequer havia diligenciado na apresentação do endereço completo da executada, e, por outro lado, já havia transcorrido o prazo da prescrição intercorrente.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário.

2. Hipótese em que houve inércia do ente público exequente em praticar atos necessários à promoção da execução, pois, intimado para apresentar o endereço completo da executada, a fim de possibilitar a citação, requereu a suspensão do processo, e, posteriormente, o arquivamento em razão da não localização do devedor e do débito ser inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma admitida pela Lei Municipal nº 764/2008, que, em seu art. 12, também menciona o art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980.

3. Em 21/05/2009, o processo foi arquivado provisoriamente com base nos referidos diplomas legais, e expressa certidão nos autos de prescrição no dia 21/05/2014. Certificado o transcurso do prazo prescricional quinquenal, o exequente foi intimado para se manifestar, porém, limitou-se a requerer o arresto de bens e a citação por edital, quando, em verdade, sequer havia diligenciado na apresentação do endereço da executada, e, por outro lado, já havia transcorrido o prazo da prescrição intercorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.